Tribunal: TJDFT
Processo: 0019158-13.2016.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0019158-13.2016.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA APELADO: MADALENA RODRIGUES ARAUJO D E C I S Ã O Trata-se de acordo entabulado entre MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S.A, réu sucumbente, e MADALENA RODRIGUES ARAÚJO em que se requer a homologação do acordo referente à unidade imobiliária 105 do Bloco B do Residencial Top Life - Palm Beach e posterior arquivamento do feito. As partes outorgaram aos advogados que assinaram o pacto procurações com poderes específicos para transigir (ID 12624609 e 12624613). Diante disso, HOMOLOGO o acordo juntado ao às 16655945, devidamente assinado, com base nos artigos 487, III, “b”, c/c 932, I, ambos do Código de Processo Civil. Preclusa a presente decisão, dê-se baixa ao juízo a quo para as providências de estilo. Publique-se. Intime-se. Brasília, 09 de junho de 2020. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargador